Tribunal: TJDFT
Processo: 0713143-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INTENÇÃO DE REVISÃO DO MÉRITO. INADEQUADA A VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. Embargos de declaração opostos pelos autores/embargantes alegando que o Acórdão foi omisso e contraditório ao reconhecer o direito dos embargados de deduzir o valor de R$ 4.160,00 relativo aos ingressos no parque aquático.
4. Em relação à alegada contradição e omissão, importante esclarecer que a dedução foi reconhecida em sentença cognitiva. Cabia aos embargantes interpor Recurso Inominado a fim de ver a matéria discutida em grau recursal. Não o fizeram. Ademais, não há qualquer omissão ou contradição quanto a matéria devolvida ao conhecimento desse colegiado, em deferência ao efeito devolutivo em extensão dos recursos. Por fim, importante esclarecer que é vedado o enriquecimento sem causa. Não sendo possível aos embargantes postular em juízo da resilição contratual, com restituição integral dos valores pagos, após terem utilizado o acesso ao clube, conforme consta do ID 33523989, sem pagar para tais acessos, havendo expressa previsão contratual de retenção do montante pago, em equivalência ao tempo em que o contrato permaneceu à disposição do cliente, em caso de rescisão contratual, na forma da Cláusula 10.1.2 (ID 33523990 – pág. 9).
5. A intenção da embargante é rever o mérito, o que é inviável na via estreita dos Embargos de Declaração.
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.